Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-29.2016.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001582-29.2016.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
APELANTE: GRANDO TERRAPLENAGEM LTDA - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora